Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-89.2025.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de necessidade de prova pericial, afastando a competência dos Juizados Especiais.
2. A autora, ora recorrente, pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço odontológico, alegando má execução e não conclusão do tratamento contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes nos autos para afastar a necessidade de prova pericial e permitir o julgamento da causa no âmbito dos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço odontológico que justifique a condenação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os elementos dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária prova pericial. Sentença anulada. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, I, CPC).
5. O recorrido foi regularmente citado, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, atraindo os efeitos da revelia (art. 20 da Lei no 9.099/95).
6. A recorrente apresentou comprovante de pagamento e fotografias que demonstram a má execução e a não conclusão do serviço contratado, o que impõe a restituição da quantia paga.
7. Danos morais configurados diante do sofrimento e abalo emocional causados pela má execução e não conclusão do tratamento, fixados em R$ 4.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação; bem como ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros legais também a partir da citação. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: art. 6o, VIII, e art. 14, do CDC; art. 20 da Lei no 9.099/95; art. 99, §3o, e art. 1.013, §3o, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a